Tribunal: TJDFT
Processo: 0007900-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.605/98 E COMPLEMENTAÇÃO NORMATIVA. PESCA NO LAGO PARANOÁ COM EMPREGO DE REDES DE ESPERA OU DE EMALHAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA SOBRE A ILICITUDE DO FATO. ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL COMPROVADO PELA CONDIÇÃO SOCIAL E PELO BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO DOS ACUSADOS. COMPLEXIDADE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.
1. Conquanto a quantidade de peixes capturados possa ser considerada irrelevante - em torno de 15Kg, que equivalem a sete ou até oito peixes comuns do Lago Paranoá-DF, a utilização de redes de emalhe para a pesca retira do pescador o domínio da ação quanto à seleção das espécies, autorizando a conclusão de que a ofensividade da conduta, a periculosidade da ação e a reprovabilidade do comportamento do agente em relação à proteção ambiental das espécies de peixes pretendida, não autorizam a conclusão, de forma explícita, de não mínima ofensividade, não cumprindo os pressupostos de aplicação do princípio da insignificância.
2. Na mesma perspectiva, os instrumentos utilizados e o meio empregado pelos apelantes eram eficazes e suficientes para a produção do resultado típico, na medida em que a rede de emalhar permite ao agente a captura de peixes de qualquer espécie, afastando o crime impossível.
3. A competência para legislar sobre direito ambiental é concorrente entre três níveis de Estado (art. 24, inciso VI, CF), o que resulta em uma série de normas expedidas não só pelo Poder Legislativo, mas complementadas por diversas portarias e resoluções concebidas também pelo Poder Executivo, e que regulamentam a atividade extrativista, acomodando as especificidades de cada região e de cada área de proteção ambiental.
4. Sobre a pesca, com muito respeito, não se tem uma legislação clara, pois, permite-se a pesca com alguns tipos de tarrafas e redes de espera em águas continentais e em algumas regiões e no do Distrito Federal, em face do direito concorrente de legislar sobre a matéria, ao mesmo tempo em que proíbe a utilização dos referidos petrechos particularmente no Lago Paranoá. Acrescente-se que a rede de pesca não é um produto proibido ou de venda controlada e isso, aliado à condição social dos acusados e sua parca instrução educacional, justifica o erro escusável sobre a ilicitude de sua conduta.
5. As condições permitidas para a pesca no Lago Paranoá e os petrechos proibidos para o exercício desta atividade como meio de subsistência ou lazer não são objeto de campanhas de esclarecimento público no Distrito Federal e, portanto, não são de amplo domínio da população brasiliense em geral, especialmente em se tratando de pessoas da classe social e do nível de escolaridade dos apelantes, aliado à falta de sinalização escrita e disponível às margens do Lago Paranoá sobre a pesca.
6. Recursos da Defensoria Pública a que se dá provimento.